Tribunal: TJDFT
Processo: 0732917-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732917-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIA MOHAMED YAKOUT ABDIN RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Na decisão de ID 41780909 foi determinado que a recorrente juntasse documentos para comprovar a insuficiência de recursos e possibilitar a apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Todavia, não atendeu a contento a determinação. Com efeito, o extrato bancário juntado não comprova a hipossuficiência econômica, notadamente por demonstrar que a autora possui rendimentos oriundos de transferência de terceiros, bem como rendimentos de poupança, não havendo que se falar que não tenha condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ademais, nota-se que não houve juntada de declaração de imposto de renda ou de despesas extraordinárias, que realmente indiquem a condição de hipossuficiente. Frise-se que, na própria petição inicial, a autora narra que passou quase dois meses em viagem ao exterior. Desse modo, avaliado o contexto geral, a recorrente não tem direito ao benefício da justiça gratuita. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator